Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES AFASTADAS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há se falar em nulidade do processo por falta de exame de etilômetro ou sanguíneo, quando a própria lei autoriza diversos meios de prova para comprovar a embriaguez.
2. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de oitiva de testemunha ou de intimação quando a questão sequer foi ventilada nas alegações finais apresentadas pela Defesa, o que, por si só, torna a matéria preclusa.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), não há espaço para acolher a tese defensiva de insuficiência de provas.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.